Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-51.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Juros de obra. O pagamento de juros de obra, como consta do acórdão, decorre do descumprimento da obrigação de entregar o imóvel no prazo contratual. Não há omissão em relação à determinação do nexo causal.

3 – Obrigação de fazer negativa. Impedimento de acesso ao condomínio. Apesar de constar da sentença cominação de multa diária para o caso de o réu impedir o acesso do autor ao imóvel, nenhuma multa foi aplicada, nem foi discutida, no inominado, a ocorrência de interdição. Não há, pois, omissão a ser reconhecida.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acolhe-se os embargos de declaração tão somente para correção de erro material de redação, sem alteração no conteúdo do julgado.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.